Tribunal: STF
Processo: ARE 1261322
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou entendimento do Juízo quanto à legitimidade dos autores para execução individual de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos XXI, LIII, LIV e LXX, alínea “b”, 8º, inciso III, e 103-A da Constituição Federal. Afirma ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a ilegitimidade ativa dos associados não filiados no momento do ajuizamento da demanda coletiva. Alude a precedentes do Supremo. Diz contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5°, LXX, b, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA -DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERMO FINAL DE APURAÇÃO DOS ATRASADOS. - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que "a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006". II - Hipótese em que o valor devido é apurável mediante simples cálculos aritméticos, tal como preconizado no art. 475-B do CPC de 1973 e, atualmente, no art. 509, § 2º, do novo Codex, sendo prescindível a liquidação prévia do título, além de permitida, ante os contornos da lide, a aplicação da regra veiculada no art. 524, § 3º, do NCPC. III - Nos termos do enunciado da Súmula n° 629 do STF, "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." IV -A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do titulo judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei n° 12.016/2009, pelos "membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante". Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus. V - Não configura litispendência, por ausência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a existência de execução coletiva deflagrada pela associação pretendendo o cumprimento da obrigação de fazer fixada no título executivo judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, qual seja, a incorporação do valor da gratificação de desempenho GDIBGE, e a tramitação de execução individual proposta por seus substituídos, em litisconsórcio facultativo, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, consistente na apuração dos atrasados. VI - Tendo em vista o efeito preclusivo da coisa julgada, considerando-se, neste aspecto, a dicção dos artigos 508 e 535, VI, do Novo CPC, revela-se incabível a alegação, em sede de impugnação à execução, de matéria de defesa passível de ser arguida no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais do STJ. VII - Agravo de Instrumento não provido. 
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043. 
    O decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995) .
    De resto, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação ao devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator